Tribunal: TJSP
Processo: 1502723-95.2019.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal) e posse de arma de fogo com numeração suprimida. Pronúncia. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal) e posse de arma de fogo com numeração suprimida. Pronúncia. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado os crimes. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contêm indícios de autoria e da ocorrência dos delitos contra a vida. O acervo probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, a versão sustentada pela Defesa, sendo inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, da almejada impronúncia. Logo, a decisão deve ser mantida.
3-) Quanto ao crime conexo, deve ser aplicado o disposto no art. 78, "caput", I, do Código de Processo Penal, pois presentes prova da materialidade e indícios de autoria, também na parcela.
4-) A exclusão das qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedente sem qualquer apoio no conjunto probatório. Motivo fútil. Não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso.
5-) Manutenção da prisão preventiva do recorrente para a garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto e suas condições pessoais, pois demonstram periculosidade e inaptidão para o convívio social.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502723-95.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente ROBERVAL
AVELINO DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3241
Recurso Em Sentido Estrito no 1502723-95.2019.8.26.0536
Comarca: 1a Vara Criminal do Foro de Guarujá
Juiz de Direito: doutor Thomas Correa Farqui
Recorrente: Roberval Avelino da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. II e
IV, do Código Penal) e posse de arma de fogo com numeração suprimida. Pronúncia. Não
provimento do recurso defensivo.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em
que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o
caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da
autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado os crimes.
No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contêm indícios de autoria e da
ocorrência dos delitos contra a vida. O acervo probatório até então produzido não lastreia,
com a necessária certeza, a versão sustentada pela Defesa, sendo inviável, portanto, cogitar-
se nesta fase, da almejada impronúncia. Logo, a decisão deve ser mantida.
3-) Quanto ao crime conexo, deve ser aplicado o disposto no art. 78, "caput", I,
do Código de Processo Penal, pois presentes prova da materialidade e indícios de autoria,
também na parcela.
4-) A exclusão das qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedente sem qualquer apoio no conjunto probatório. Motivo fútil. Não
se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa
análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso.
5-) Manutenção da prisão preventiva do recorrente para a garantia da ordem
pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto e suas condições pessoais, pois
demonstram periculosidade e inaptidão para o convívio social.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 193/194
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de ROBERVAL
contra a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inc. II e IV e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, submetendo-
o a julgamento perante o Tribunal do Júri, porque, em tese, no dia 11.8.2019, na Rua
Maurino Inácio de Oliveira, de no 208, Sítio Cachoeira, n. 208, Sítio Cachoeira,
Guarujá/SP, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, além de
quatro cartuchos íntegros e um deflagrado (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 7). No
mesmo local, por volta das 22 horas e 40 minutos, matou E.P.S., por motivo fútil e com
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Em data incerta, mas antes de 11.8.2019, o pronunciado adquiriu um
revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, em comércio ao ar livre
denominado “feira do rolo”, guardando em sua casa referido artefato. No dia dos fatos o
recorrente notou que havia outro veículo estacionado em uma vaga que costumava usar.
Não aceitando tal situação, ele avistou a vítima, proprietária do veículo estacionado,
aproximando-se e partiu em sua direção, começando a agredi-la com um golpe conhecido
como “gravata”. Em seguida, M., esposa da vítima, vendo seu marido ser agredido,
apanhou um pedaço de madeira e passou a desferir golpes no recorrente, com a intenção
de que ele parasse. O pronunciado, então, parou de agredir a vítima e entrou em sua
residência, tendo aparentemente a confusão teria cessado. Ocorre que ele apanhou a arma
de fogo que estava no interior de sua moradia e saiu novamente para a parte externa da
casa. Logo que o pronunciado chegou em via pública, aproximou-se do ofendido e,
inesperadamente, apontou a arma para a cabeça dele e efetuou um disparo, retirando
qualquer chance de reação. A vítima foi prontamente socorrida, ficou internada por
alguns dias, contudo não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.
Nas razões de recurso, oferecidas pela douta Defesa, suscita-se a
impronúncia, bem assim, o reconhecimento do direito aos termos da ação penal em
liberdade (fls. 220/224).
Contrarrazões a fls. 228/231, com requerimento para a manutenção da
decisão.
Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fls. 232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 237/245).
A prova oral foi colhida (depoimentos das testemunhas e interrogatório do
pronunciado).
II Relatório
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, impende destacar que a pronúncia é decisão preambular de
mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da
materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de
Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja
uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a mínima
dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da acusação
não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri
- juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do Código de Processo
Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri,
órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou
de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de
origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da
acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser
encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se
revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no REsp 1320344/DF 5a T. -
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p. 1.8.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso presente, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante de fls 1/2, boletim de ocorrência de fls. 3/6, laudo pericial da arma de fogo de
fls. 107/109, laudo pericial do local de fls. 110/115, laudo necroscópico de fls. 163/166 e
certidão de óbito da vítima (fls. 134/135), e foi, ainda, confirmada pela prova oral colhida
em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios suficientes de autoria.
No distrito, o acusado confessou ter disparado contra o ofendido (fls.
13/14).
No interrogatório, tornou a confessar os crimes. No dia dos fatos chegou
por volta de 22 horas 30 minutos na sua moradia, momento em que notou que a vaga
onde estaciona seu carro há mais de dez anos estava ocupada por outro veículo. O local
não é demarcado, pois trata-se de via pública. Buscou pelo proprietário do automóvel,
ocasião na qual o ofendido chegou com a esposa, três irmãos e pai. Falou para o ofendido
que a vaga era sua, acrescentando que ele era petulante. Discutiram, ocasião na qual
começou a ser agredido pelo ofendido, sua esposa e seu irmão. Segurou o pescoço da
vítima, momento em que sua esposa começou a atacar-lhe com um pau. Pegou a arma
quando eles tentavam invadir sua casa. A vítima chegou a pegar um caibro para acertar
sua cabeça. Deu um tiro aleatório que alvejou o ofendido. Já teve uma desavença no
passado com a vítima. Ele já morou com a sua irmã. Adquiriu a arma na “feira do rolo”
há oito anos (gravação audiovisual SAJ, fls. 140).
A versão defensiva, contudo, não tem o condão de subtrair o julgamento
pelo Conselho de Sentença, pois não se mostrou estreme de dúvidas, notadamente
quando cotejada com a prova oral colhida em contraditório, cujo teor foi, aliás, correta e
minuciosamente analisado pela r. decisão ora recorrida.
M.P.S., esposa da vítima, depôs que, no dia dos fatos, passaram o dia na
casa do genitor de seu marido. Saiu alguns instantes do local com seu compadre e quando
retornaram estacionaram o veículo na frente da igreja, local público. Aproximadamente
22 horas foram embora. A vítima foi buscar o carro enquanto ficou esperando no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento em que chegou uma moça da igreja gritando, falando para socorrer seu marido.
Correu e, ao chegar no sítio dos fatos, visualizou o pronunciado dando uma “mata leão”
na vítima. Pediu para que parasse, mas ele não o soltou, por esse motivo pegou um pau e
começou a bater no recorrente. Ele empurrou a vítima que caiu ao solo. Enquanto
entravam no carro para sair do local o pronunciado entrou na sua casa e voltou com um
revólver. Segurou no ombro do ofendido, encostou o artefato em sua cabeça e atirou. Já
conheciam o pronunciado, pois ele é tio do filho de seu marido. Já houve algumas
desavenças anteriores entre as partes. Não viu como a agressão teve início, pois não tinha
visão do local de onde estava. O recorrente não foi agredido e tem histórico de
agressividade (gravação audiovisual no SAJ , fls. 137).
José Cláudio, policial militar, disse que quando chegou no local dos fatos
todos já estavam no distrito policial e a vítima socorrida. Soube que o carro do ofendido
estava estacionado em via pública, fato que ensejou o desentendimento. Conversou com
os envolvidos, mas não se recorda dos detalhes da ocorrência (gravação audiovisual no
SAJ , fls. 138).
Gabriel, também policial militar, disse atendeu a ocorrência em tela.
Chegando no local o ofendido já havia sido socorrido pelo resgate, bem assim, o
pronunciado já havia sido preso. Não lembra em qual local estava o veículo do ofendido
(gravação audiovisual no SAJ , fls. 139).
A testemunha Idalvina, vizinha do recorrente, não presenciou os fatos.
Como toma muito remédios estava dormindo profundamente na ocasião. No local não há
vaga fixa, mas o pronunciado sempre colocava seu automóvel no mesmo lugar (gravação
audiovisual no SAJ , fls. 158).
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, as acusações
dirigidas ao pronunciado nem o “animus necandi”, sobretudo porque presentes os
pressupostos do art. 413, do Código de Processo Penal. É que, nada obstante a força
dos argumentos expendidos pela d. defesa, não há como ignorar que o acusado sempre
confessou ter atirado contra o ofendido, sugerindo, porém, ter agido em legítima defesa,
roteiro defensivo que, só por só, não tem o condão de obstar a remessa da causa ao juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural, máxime diante do teor das demais provas amealhadas pela acusação.
E, ainda que o pronunciado tivesse, realmente, sido agredido pela vítima e
seus familiares, não se pode desconsiderar que as circunstâncias do caso concreto, em
especial a gravidade e sede da lesões corporais atestadas no laudo de exame necroscópico
(tiro encostado, com saída em região temporal, cf. fls. 165), ao menos em tese, não se
adequam aos requisitos da dirimente prevista no artigo 25, do Código Penal, sobretudo
em razão da desproporcionalidade de sua reação.
Nesse passo, havendo dúvida, por menor que seja, mas presentes indícios de
autoria, como no caso dos autos, deve o réu ser pronunciado e as teses defensivas,
examinadas, de forma plena pelo Tribunal do Júri, órgão que detém competência
constitucional para examinar as versões existentes nos autos e decidir qual delas deve ser
acolhida, não sendo possível, neste momento, a absolvição nem a despronúncia, pois o
acervo probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, o roteiro
defensivo externado pelo acusado.
De outro vértice, as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil -
pois, de acordo com a acusação e, em consonância com a prova amealhada, o
pronunciado matou a vítima em razão de uma vaga de garagem que costumava usar, em
via pública, frise-se ); IV (recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, consoante a
inicial acusatória e emergiu do acervo probatório, ele, inesperadamente, sacou uma arma
de fogo e efetuou um disparo que atingiu a cabeça da vítima), do § 2o, do artigo 121, do
Código Penal, devem permanecer por não serem manifestamente improcedentes e
porque, em tese, ficaram caracterizadas, cujo teor deverá, igualmente, ser analisado pelos
leigos, quando do julgamento em plenário.
Nesse sentido: "somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise deverá ficar a
cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural" (STJ - AgRg
no AREsp 879.265/GO 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 17.5.2016 - p.
9.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro lado, pela prova oral colhida durante a instrução, conclui-se
que, de igual modo, há prova da materialidade e indícios de autoria no que pertine
ao crime conexo (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03). Em suma,
a confissão, a apreensão da arma de fogo, com numeração suprimida em poder do
pronunciado, sem deslembrar do laudo pericial de fls. 107/109, não deixam dúvidas
quanto à caracterização do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei no
10.826/2003. Portanto, caberá aos jurados, após o julgamento do crime contra a vida,
também se manifestarem sobre este, nos termos do art. 78, inc. I, do Código de Processo
Penal.
Em arremate, a prisão preventiva do pronunciado foi mantida diante da
persistência dos motivos determinantes para sua decretação, em especial, a gravidade
concreta dos delitos, homicídio duplamente qualificado e posse de arma de fogo com
numeração suprimida. Ademais, constou da decisão que “Permanecendo inalteradas as
razões que ensejaram a manutenção da custódia cautelar e tratando os autos de crime
hediondo e que traz evidentes repercussões negativas à sociedade local, indefiro o
pedido de liberdade provisória, devendo o acusado permanecer custodiado” (fls. 200).
Desse modo, necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública e conveniência da instrução criminal (arts. 312 e 413, § 3o, do Código de
Processo Penal).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.